Tribunal: STF
Processo: RHC 52705
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-04
Data de publicação: 1974-09-04

Ementa:
- ESTELIONATO ESTRANHO A CRIMES FALIMENTARES; 
Não ocorre a atração do Juízo dos crimes falimentares quando o estelionato se realizou por atividades de ex-sócios, depois de se desvincularem da firma em quebra, embora dissimulassem aos olhos da vítima essa circunstância.